Tribunal: TJMT
Processo: 1020133-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020133-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DEUS E AMOR DA REGIAO TABOCA - CNPJ: 44.186.754/0001-53 (APELANTE), JONATAN COELHO RODRIGUES - CPF: 535.548.501-44 (APELANTE), ADAO ALVES TEIXEIRA - CPF: 460.211.081-91 (APELANTE), ODAIR SOUZA DA SILVA - CPF: 962.438.211-53 (APELANTE), ADAO DIVINO ALVES MEDEIROS - CPF: 912.958.581-34 (APELANTE), ADRIEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 730.545.001-44 (APELANTE), ALEDIR SANTOS DA SILVA - CPF: 612.954.422-72 (APELANTE), ALEX COELHO DE SOUSA - CPF: 788.731.501-87 (APELANTE), ALVENIR PEREIRA FERNANDES - CPF: 622.214.421-72 (APELANTE), AMANDA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 060.996.831-94 (APELANTE), ANDREIA MEDEIROS DE SOUZA ROCHA - CPF: 026.096.981-86 (APELANTE), ANTONIO ALVES TEIXEIRA - CPF: 535.565.851-20 (APELANTE), CRISTINA PIRES BEZERRA - CPF: 095.438.821-69 (APELANTE), CARLOS DANIEL PEREIRA DE ABREU - CPF: 061.039.781-81 (APELANTE), DIVANETE ALVES PEREIRA - CPF: 004.900.861-79 (APELANTE), DIVINA MOTA DA CUNHA - CPF: 821.500.952-20 (APELANTE), DIVINO DUTRA TEIXEIRA - CPF: 009.867.361-04 (APELANTE), DIVINO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 863.622.081-53 (APELANTE), ELIETE SANTOS DE ABREU - CPF: 832.383.441-53 (APELANTE), EURIPEDES PEREIRA DO LAGO MEDEIROS - CPF: 993.449.121-49 (APELANTE), DIMY TOMAS COELHO DE SOUZA - CPF: 878.945.211-91 (APELANTE), FRANCISCA DA SILVA - CPF: 063.558.151-55 (APELANTE), GILDEMAR SOARES LIMA - CPF: 011.573.031-10 (APELANTE), GLICERIO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 385.830.381-04 (APELANTE), IONETE PEREIRA SANTANA - CPF: 029.401.851-40 (APELANTE), JEOVA GOMES FERREIRA - CPF: 004.360.881-77 (APELANTE), JOAO GABRIEL NARCISO RIBEIRO SILVA - CPF: 711.422.201-76 (APELANTE), JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF: 014.272.461-06 (APELANTE), JOAQUIM FERREIRA DA COSTA - CPF: 535.542.051-68 (APELANTE), JOLDRIANA DE SOUSA COSTA - CPF: 021.504.061-95 (APELANTE), JONAS MUCHEL - CPF: 014.524.961-10 (APELANTE), JOSE DA CUNHA BARBOSA - CPF: 604.601.561-87 (APELANTE), JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS MACEDO - CPF: 240.549.761-15 (APELANTE), JOSUE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 017.068.841-09 (APELANTE), JOVA NETO NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 066.396.492-09 (APELANTE), JOVAN FERREIRA DE SOUSA - CPF: 698.238.471-34 (APELANTE), JURANDIR ARAUJO DA SILVA - CPF: 317.900.891-15 (APELANTE), LOURIVALDO LUZ DE ARAUJO - CPF: 017.930.371-67 (APELANTE), LUIZ ANTONIO BRITO ARAUJO - CPF: 527.892.171-49 (APELANTE), LUZIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 798.003.781-20 (APELANTE), MAK SUEL BATISTA SILVA - CPF: 046.900.191-77 (APELANTE), MARCIA MARQUES DA SILVA - CPF: 022.345.401-00 (APELANTE), MARCIO ROSA GARCEZ - CPF: 810.558.541-34 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE SOUSA SANTOS - CPF: 807.056.261-72 (APELANTE), MARCOS SOARES PEREIRA - CPF: 711.746.991-91 (APELANTE), MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA - CPF: 596.714.401-34 (APELANTE), MOSANIEL RODRIGUES BARROS - CPF: 513.914.141-87 (APELANTE), NAYRA CRISTINA FERREIRA SANTOS - CPF: 060.990.021-89 (APELANTE), ODILIA GOMES SOUSA MORAES AUGUSTO - CPF: 777.104.102-78 (APELANTE), RAFAELA PAIVA ALENCAR DOS SANTOS - CPF: 084.087.301-85 (APELANTE), RAYLA SACHIANE TRINDADE BARBOSA - CPF: 061.030.471-29 (APELANTE), ROMILDA LOPES BATISTA - CPF: 001.020.791-02 (APELANTE), ROZIMAR MARTINS DA TRINDADE - CPF: 954.933.281-00 (APELANTE), SILVIO RAMOS DIAS - CPF: 002.745.311-19 (APELANTE), TAYNARA REGINA CONCEICAO - CPF: 703.523.591-45 (APELANTE), VALDECY ALVES TEIXEIRA - CPF: 871.470.331-91 (APELANTE), VALDOMIRO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 347.038.701-00 (APELANTE), FIRMINO DE RIBEIRO SOUSA - CPF: 141.046.281-15 (APELANTE), MARIA PEREIRA COELHO - CPF: 811.997.911-72 (APELADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO APARENTE –
POSSE PRECÁRIA EVIDENCIADA – ESBULHO CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC
– LEGALIDADE DA POSSE DA AUTORA/RECORRIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRESENÇA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS ALEGADOS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelos réus/apelantes, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide previsto no art. 330, I, CPC, consubstanciado em provas que demonstram a ocorrência dos fatos alegados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DEUS E AMOR DA REGIÃO TABOCA e outros contra a sentença de ID 274325990 proferida na Ação de reintegração de posse de servidão aparente com pedido de tutela antecipada no 1020133-37.2023.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, movida em seu desfavor por MARIA PEREIRA COELHO, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 487, I e art. 561 do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido de reintegração de posse em favor do autor Maria Pereira Coelho contra Associação dos Trabalhadores Rurais Deus é Amor da Região Taboca, requerendo à proteção possessória da servidão de passagem situada à rodovia MT-100 que dá acesso ao imóvel Fazenda Riozinho, KM 30, no município de São Félix do Araguaia/MT.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, o que mantenho suspenso, pelo prazo de cinco anos, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC.”

A parte recorrente, em suas razões de ID 274325993, aduz a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que o juízo a quo julgou antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, sem oportunizar a produção de prova pericial e testemunhal requerida, cuja pertinência se demonstra pela complexidade dos fatos e pela controvérsia relativa à existência e à configuração da posse sobre a suposta servidão de passagem.

No mérito, assevera que a área em litígio integra tradicionalmente a ocupação da comunidade da Taboca, a qual exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 30 anos sobre cerca de 7.500 hectares, onde realizam atividades agrícolas e de subsistência. Sustenta a inexistência de servidão aparente sobre o local, impugnando veementemente a alegação de esbulho e a legitimidade da autora na posse do bem. Requer, portanto, a reforma integral da sentença, com o consequente indeferimento do pedido de reintegração de posse ou, alternativamente, a decretação da nulidade do julgado para que se oportunize a instrução probatória.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, subsidiariamente, pede a reforma da sentença com a improcedência da ação possessória.

Contrarrazões recursais de ID 281590370 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Em manifestação de ID 281590370, o i. Procurador de Justiça, Dr. Teodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela Associação dos Trabalhadores Rurais Deus é Amor da Região Taboca, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a respeitável sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Maria Pereira Coelho, que julgou procedente o pedido possessório para reintegrar a autora na posse de estrada de acesso à sua propriedade rural, localizada às margens da rodovia MT-100, KM 30, município de São Félix do Araguaia/MT.

A parte apelante sustenta, em síntese, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve indevida supressão da fase instrutória, especialmente quanto à produção de prova pericial e testemunhal. No mérito, insurge-se contra a procedência do pedido inicial, alegando inexistência de servidão aparente e direito possessório preexistente dos associados da entidade na área questionada, pleiteando, ao final, a reforma da sentença ou sua anulação, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Pois bem.

Adianto desde já que, após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na contestação, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação. Explico.

Quanto à arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a matéria preliminar carece de respaldo.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é plenamente cabível quando o juiz constata que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, inexistindo, assim, necessidade de produção de outras provas.

A análise do caso concreto revelou que o magistrado sentenciante atuou dentro dos limites de sua competência como destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC, inclusive fundamentando a dispensabilidade da instrução probatória com base na robustez documental dos autos.

Como bem destacou o parecer ministerial, não se verifica,
in casu
, qualquer supressão de prova indispensável, útil e tempestivamente requerida, que pudesse comprometer a paridade de armas entre os litigantes ou violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O indeferimento de diligências reputadas inúteis ou protelatórias está plenamente amparado no ordenamento processual e, portanto, não configura cerceamento de defesa.

O c. Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo). (grifo nosso)

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar suscitada.

Prosseguindo, quanto ao mérito, é cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, é imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Jhering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos nos autos pelo Juízo de primeiro grau ao aduzir o quanto segue:

“Na presente lide, o exercício da posse justa e de boa-fé, além da contemporaneidade, capazes de ensejarem a procedência da ação foram demonstrados de maneira satisfatória pela parte autora, conforme passo a destacar.

A imagem juntada no id. 119514629 demonstra que a autora vem exercendo a posse sobre a área para exploração da atividade pecuária, cujo saldo de exploração animal do INDEA comprova a existência de 1419 cabeças de bovinos e bubalinos apascentados na área (id. 119514627).

Soma-se aos documentos a Conta de energia elétrica trazido no id. 119514610, bem como a Escritura de Cessão de Posse, que indica a ocupação por justo título, encartada no id. 119514613.

No id. 119514614 a parte autora trouxe notas fiscais comprovando a aquisição de insumos agrícolas adquiridos.

A parte autora também colacionou memorial descritivo delimitando o exercício da sua posse ao id. 122412112, bem como croqui de localização do imóvel id. 122412116, expondo local a área invadida nos autos n. 000434- 06.2021.811.0017 e o limite de seu imóvel que faz divisa com o imóvel daqueles autos.

Superada a demonstração da posse, passo à análise da do esbulho possessório alegado pela parte autora, e neste ponto, ressalto que a região “Entre Rios”, onde se encontra a área do litígio, foi objeto da ação possessória 1000434-06.2021.8.11.0017, tendo este juízo reconhecido o esbulho praticado pela associação ré durante a ocupação daquelas terras.

Soma-se a isto, os registros fotográficos da estrada obstruída juntados no id. 119514619, além da comunicação feito à autoridade policial por meio do boletim de ocorrência, encartado no id. 119514622.”

É possível verificar, portanto, que a apelada instruiu a inicial com documentos que atestam a posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel rural.

Ademais, conforme muito bem apontado na sentença e reiterado no parecer do Ministério Público, a autora faz uso da estrada obstruída como único acesso viável à sua propriedade, o que, à luz da jurisprudência consolidada, enseja tutela possessória da servidão de passagem, ainda que não formalmente constituída, desde que se comprove sua utilização contínua, pública e sem oposição — elementos, todos, presentes nos autos.

O esbulho restou evidenciado com a instalação de bloqueio por parte dos réus, impedindo a autora de acessar seu imóvel e de alimentar mais de 1.400 cabeças de gado, fato corroborado por registro fotográfico e documental.

Saliente-se que, ainda que os apelantes aleguem ocupação tradicional da área da Taboca, o ponto central da demanda não versa sobre a titularidade dominial, tampouco sobre eventual conflito agrário coletivo, mas sim sobre a proteção possessória de via de acesso, exercida de forma pública, contínua e sem oposição pela autora por décadas, cujo bloqueio recente configura típico esbulho possessório.

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, como no caso sob estudo, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento, a posse mais antiga foi exercida pela parte autora, ora apelada, e não pelos requeridos, ora apelantes.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.”
(Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a apelada foi esbulhada em sua posse, fato que autoriza a procedência do pleito inicial.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025